Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de importunação sexual, diante da fragilidade das provas acostadas aos autos.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Havendo elementos concretos dos autos, no sentido de que o crime de constrangimento ilegal foi cometido na presença de criança, primo das vítimas, deve ser avaliada de forma negativa as circunstâncias do crime.
4. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de constrangimento ilegal e de lesão corporal.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para avaliar de forma negativa as circunstâncias quanto aos crimes de constrangimento ilegal; reconhecer e aplicar a regra do concurso material entre os delitos de constrangimento ilegal e lesão corporal, de modo a aumentar a pena total aplicada ao réu para 01 (um) ano e 14 (quatorze) dias de detenção, mantida a pena pela importunação sexual em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e a suspensão condicional da pena; manter a sentença no tópico que absolveu o réu do primeiro crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De ofício, reduzir a pena de multa de 480 (quatrocentos e oitenta) para 48 (quarenta e oito) dias-multa, quanto aos delitos de constrangimento ilegal, proporcionalmente à pena corporal aplicada.